Tribunal: TJPA
Processo: 0811708-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811708-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DIMAS THIAGO GOES PAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811708-13.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0004884-95.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DIMAS THIAGO GOES PAES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de sentença proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no bojo de execução ajuizada por Dimas Thiago Goes Paes. Na origem, busca-se o cumprimento de obrigação de fazer relativa à nomeação do exequente no cargo de Delegado de Polícia Civil, após aprovação judicialmente determinada em curso de formação. O Estado sustenta equívoco na via recursal eleita e pleiteia a aplicação da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, julga impugnação e extingue a execução, ou se a via recursal adequada é a Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que resolve definitivamente a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução tem natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo, portanto, impugnável por Apelação.

4.

A mera existência de efeitos patrimoniais decorrentes da decisão — como a imposição de multa e os desdobramentos da nomeação — não descaracteriza o conteúdo terminativo do julgado.

5.

A interposição de Agravo de Instrumento em tais hipóteses configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

6.

O Agravante não trouxe fundamentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, os quais permanecem hígidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença e é impugnável exclusivamente por Apelação.

2.

A interposição de Agravo de Instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

3.

A existência de efeitos financeiros ou imposição de multa não desnatura a natureza sentencial do pronunciamento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1888080/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.12.2020.
STJ, AgInt no REsp 2032528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2023.
TJPA, AI nº 0801715-19.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 06.08.2019.
TJPA, AI nº 0814196-72.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática ID 21307529, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, por entender tratar-se de erro grosseiro na sua interposição em face de sentença, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por DIMAS THIAGO GOES PAES com o objetivo de obter a sua nomeação ao cargo de Delegado de Polícia Civil, após aprovação em curso de formação determinado judicialmente em ação ordinária, alegando preterição por parte da Administração Pública.

O juízo de primeiro grau reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial, determinando a nomeação do exequente, em caráter definitivo, com republicação da lista de nomeação e cominação de multa diária.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que a mesma beneficiaria indevidamente o recorrido, que não teria participado do curso de formação à época do certame C-149 por ter deixado de atender à convocação, configurando, assim, desistência tácita do concurso.

Alegou também ofensa à coisa julgada e que a multa fixada seria desproporcional. Defendeu o cabimento do Agravo de Instrumento por entender que a decisão não teria natureza de sentença.

Na decisão ora vergastada, não conheci do recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida possui natureza de sentença, por resolver definitivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento.

Inconformado, o Estado do Pará opôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 21564819), sustentando que a decisão impugnada seria interlocutória, não extinguindo a fase de execução, razão pela qual seria cabível o Agravo de Instrumento.

Invocou, ainda, a continuidade da fase executória diante da necessidade de republicação de nomeação e possíveis efeitos financeiros futuros, e alegou dúvida objetiva razoável, o que permitiria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Por essas razões, pleiteia o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com reforma da decisão agravada e apreciação do mérito do Agravo de Instrumento.

Por sua vez, o agravado apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Pois bem.
Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

No caso em apreço,
a decisão recorrida declarou a exigibilidade da obrigação de fazer, consistente na nomeação do exequente ao cargo de Delegado de Polícia Civil, fixando multa coercitiva em caso de descumprimento, com base em título judicial já transitado em julgado. Destarte, julgou definitivamente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará, extinguindo a fase de cumprimento de sentença quanto ao objeto nela contido.

Assim, tratando-se de decisão com conteúdo definitivo, que resolve a controvérsia posta na impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se por caracterizada a natureza sentencial do pronunciamento judicial, nos moldes do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil. Consequentemente, o recurso cabível contra tal decisão seria a Apelação, e não o Agravo de Instrumento.

A tentativa do agravante de sustentar a natureza interlocutória não merece prosperar. A imposição de multa e os efeitos patrimoniais decorrentes da nomeação não desnaturam a sentença que reconhece e impõe o cumprimento da obrigação principal. Tais questões, acessórias, serão objeto de liquidação e ulterior execução por quantia certa, não interferindo na correta classificação do
decisum
.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1 . Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação. Precedentes: AgRg no AREsp 825.802/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2016 eAgInt nos EDcl no REsp 1.750 .183/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/4/2020.2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1888080 MA 2020/0087451-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL . APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal . 2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação. 3 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RESOLVENDO A IMPUGNAÇÃO E EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. APELAÇÃO . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1 . A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando-a, e extingue a execução é impugnável por meio de apelação, por ter natureza terminativa. Inteligência do art. 475-M, § 3º, segunda parte, do CPC. Precedentes do STJ . Agravo não conhecido.

(TJ-BA - AI: 00008338120158050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2015)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba Dr. Aluízio Bezerra Filho Juiz Convocado ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0001339-50.2012.8 .15.0981 Origem: 2ª Vara Mista de Queimadas Relator.: Juiz convocado Aluízio Bezerra Filho Apelante: Município de Queimadas, representado por seu Procurador Apelado: Maria Libianne Nóbrega de Barros Silva Advogada: Marcos Antônio Inácio da Silva - OAB/PB 4.007 PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . NÃO ACOLHIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DETERMINADO EM TÍTULO JUDICIAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO . PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Na linha de precedentes do STJ, “[ ...] A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). 2. Viola a coisa julgada pretensão voltada à alteração do termo a quo de incidência dos consectários legais expressamente estipulados na sentença transitada em julgado. 3 . Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, por igual votação, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento id. retro .

(TJ-PB - AC: 00013395020128150981, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

Dessa forma também tem decidido este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão que o recorrente pretende reformar não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, por verificar que a via recursal eleita era inadequada para atacar a decisão, tendo em vista que o juízo de primeiro grau acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução.

2.
Diante disso, o recurso cabível era o de Apelação,
conforme previsão expressa no art. 203, §1 do Código de Processo Civil de 2015,
sendo a interposição de Agravo de Instrumento erro grosseiro.

3.
Recurso Conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801715-19.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU A COBRANÇA. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Como é sabido, o recurso de apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença. A sentença, por sua vez, a teor do art. 203, §1º do CPC, é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Por sua vez, a decisão interlocutória encontra-se definida na legislação processual civil, como ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente (art. 203, §2º do CPC).

2. A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), salvo quando importar em extinção da execução, caso em que caberá apelação. No presente caso, verifica-se que a decisão agravada, de fato, extinguiu a ação, determinando, ainda, que as partes ingressassem com a forma de cobrança adequada para a situação.

3. Portanto, em caso de sentença que extingue o cumprimento de sentença, é patente que o recurso cabível é o de apelação a teor do que dispõe o art. 1.009, caput e § 3º do CPC.

4. É cediço que no ordenamento jurídico pátrio o princípio da unirrecorribilidade recursal, dispõe ser cabível apenas uma espécie de recurso contra o pronunciamento judicial.

5. Deste modo, a interposição de recurso de agravo de instrumento em face de decisão terminativa, ou seja, de natureza extintiva como ocorre no caso em tela, revela fragrante e inescusável inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso, sendo inaplicável na hipótese o princípio da fungibilidade recursal.

6. Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814196-72.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025